Tribunal: TJMT
Processo: 1017172-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017172-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), SANDERSON GOMES DE SOUZA - CPF: 013.708.011-57 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO), Polícia Judiciária Civil de Jaciara (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SANDERSON GOMES DE SOUZA - CPF: 013.708.011-57 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (ADVOGADO), FABIO CELESTINO DA SILVA - CPF: 667.192.591-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 33,
CAPUT
, E 34, DA LEI 11.343/06 E ARTIGOS 12 E 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI 10.826/03 – SUSTENTADA A NULIDADE DO LAUDO PRELIMINAR DE DROGAS – NÃO VERIFICADA – MENÇÃO EXPRESSA À MACONHA –
WRIT
DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – INVIABILIDADE DO PLEITO – CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE PELA PRISÃO PREVENTIVA – REQUERIDA CONVOLAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXIGIDA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – COVID-19 – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ SEM CARÁTER VINCULANTE – SUSCITADO CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – ACESSO AMPLO AOS AUTOS –PEDIDO DE EXTINÇÃO DE PROCEDIMENTOS EXTRAPROCESSUAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PROPALADA A SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS GARANTIDORES DA OPERACIONALIDADE E EFICÁCIA DE MEDIDAS ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

Não se verifica a suposta nulidade do laudo preliminar de constatação de drogas quando há menção expressa do entorpecente.
Writ
de cognição sumária, portanto inábil para a discussão do tema.

Há inviabilidade do pleito quanto a supostas ilegalidades no horário de cumprimento do mandado de busca e apreensão e, consequente, prisão em flagrante, quando a constrição de liberdade do paciente encontra-se lastreada na decisão que decretou a prisão preventiva.

Inadmissível o acolhimento do pleito de convolação da prisão preventiva em prisão domiciliar quando ausente a comprovação exigida para a concessão do benefício.

Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (artigo 1o).

Não há falar em cerceamento de defesa quando o advogado possui acesso amplo aos autos.

É inviável o pedido de extinção de procedimentos extraprocessuais, mormente quando não verificada nenhuma irregularidade.

Incabível a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão quando há elementos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
“habeas corpus”
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Sanderson Gomes de Souza
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 33,
caput,
e 34, ambos da Lei n. 11.343/2006 e artigos 12 e 16, §1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Aduz o impetrante a ilegalidade quanto ao horário no cumprimento do mandado de busca e apreensão, a necessidade da prisão domiciliar, a nulidade do laudo preliminar de constatação de drogas e a possibilidade de contaminação pela COVID-19 no estabelecimento prisional.

Afirma ter havido cerceamento de defesa pelo fato de mesmo tendo apresentado procuração na delegacia, os autos terem sido encaminhados ao juízo sem a documentação, além de supostas arbitrariedades relativas à ausência de informação sobre a prisão.

Expõe genericamente ter ocorrido a supressão ao exercício da advocacia pela demora em ter acesso aos autos sigilosos.

Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva do paciente, mediante o uso de tornozeleira eletrônica e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar, além da extinção dos autos n. 1002016-96.2020.8.11.0010 e n. 1001939-87.2020.8.11.0010 de competência do juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT pelo cerceamento de defesa. Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 57247462).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos compilados, reputa-se inexistente constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de
habeas corpus
.

Conforme narrado no boletim de ocorrência (id. 55757980 - Pág. 26), no dia 17 de julho de 2020, a Polícia Civil:

“
em cumprimento ao mandado de busca e apreensão autorizada nos autos do processo 1001939-87.2020.8.11.0010 na residência do alvo Sanderson Gomes de Souza Situada na Rua Tocantins, 728, Bairro: Santo Antônio a equipe policial localizou no guarda roupa do quarto do casal duas armas de fogo, e duas munições intactas e cinco munições deflagradas; na geladeira foi localizada um pote amarelo com uma porção grande de maconha, no armário foi localizada uma balança de precisão e na varanda dos fundos foi localizada uma sacola com pedações menores de maconha”
.

No termo de apreensão (id. 55757980 - Pág. 32) foram descritos os seguintes itens: revólver sem numeração calibre .38, revólver n. D8388839 calibre .38, várias porções de substância esverdeada prensada aparentando ser maconha, R$ 686,00 (seiscentos e oitenta e seis reais), 01 balança de precisão, 05 munições deflagradas, 02 munições calibre aparentemente .38 e um celular marca Samsung.

De acordo com os informes, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva “
no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos
” (id. 57247462 - Pág. 3).

Consoante consignado nas decisões que deliberaram acerca da restrição da liberdade, há elementos suficientes à constatação do
fumus comissi delicti
, a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria são extraídos do termo de apreensão (id. 55757980 - Pág. 32), exame de eficiência de arma de fogo (id. 55757980 - Pág. 55), dos depoimentos colhidos na fase procedimental (id. 55757980 - Pág. 28, 55757980 - Pág. 30) e auto de constatação preliminar de drogas (id. 55757980 - Pág. 41).

No tocante à nulidade do laudo preliminar de constatação de drogas, há realmente, como aduzido pela defesa, na parte final, a menção à cocaína. Entretanto, o exame de constatação deixa claro a apreensão de “
várias porções com aproximadamente 136,6 gramas de substância análoga à maconha”
(id. 55757980 - Pág. 41). Além disso, trata-se de laudo preliminar, não sendo o presente
writ
, de cognição sumária, hábil para discussão do tema.

Em relação à suposta ilegalidade no horário de cumprimento do mandado de busca e apreensão e, consequente, prisão em flagrante, cumpre assentar que, à margem da suposta irregularidade, aludida questão afigura-se de todo superada, dado que a constrição de liberdade do paciente encontra-se lastreada em outro título judicial,
in casu
, na decisão que decretou a prisão preventiva.

Nesse aspecto, o juízo
a quo
verteu os seguintes argumentos:

“
este magistrado entende que não há fatos novos aptos a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente SANDERSON GOMES DE SOUZA, considerando a gravidade concreta do delito (apreensão de armas e munições, grande quantidade de drogas e balança de precisão) que permitem concluir pela necessidade da manutenção da segregação cautelar deste, a fim de garantir a ordem pública, bem como pelo fato do paciente possuir registros criminais (Código: 424573 e 134334), demonstrando assim, risco de reiteração criminosa (Enunciados Orientativos n. 06 e 43 das Turmas Criminais Reunidas)
”.

Requer a defesa a convolação de prisão preventiva em domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, ante a alegação de que “
o impetrante é arrimo aos cuidados psicológicos, educacionais e parte do financeiro de suas duas filhas, menores de idade”
(Id. 54366963 – Pág. 12).

Segundo o dispositivo legal, “
o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (...) imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (anos) de idade ou com deficiência; (...) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”
. No caso em tela, o impetrante se limitou a apresentar as certidões de nascimento que demonstram ter as filhas do paciente, respectivamente, 6 anos e 7 meses e 15 anos e 3 meses de idade (Id. 54366971 e 54366992), sendo assim, o requisito legal carece da comprovação exigida para a concessão do benefício.

Quanto à pandemia da Covid-19, saliente-se que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e, em verdade, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (artigo 1o).

Ademais, o Diretor
Ricardo Simplício dos Santos
, em resposta ao requerimento do impetrante, informou que o beneficiário foi assistido pelo médico, medicado e tem sido acompanhado duas vezes ao dia pela enfermeira da unidade prisional, além de apresentar quadro de saúde estável e responder bem ao tratamento (id. 54366994).

A respeito das alegações quanto ao propalado cerceamento de defesa pelo fato de mesmo tendo apresentado procuração na delegacia, os autos terem sido encaminhados ao juízo sem a documentação, verifica-se que possível lapso foi sanado, porque o impetrante já está cadastrado como procurador do paciente, sem perder de vista que da documentação juntada não se vislumbra prejuízo hábil a deflagrar o reconhecimento de alguma nulidade.

No tocante às supostas arbitrariedades relativas à ausência de informação sobre a prisão e cerceamento de defesa por supressão ao exercício da advocacia, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, consta que a defesa do paciente apresentou regularmente defesa prévia, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para o dia 27.10.2020, inexistindo, nessa perspectiva, qualquer mácula representativa de constrangimento ilegal.

Em relação ao pedido de extinção do auto de prisão em flagrante n. 1002016-96.2020.8.11.0010, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifica-se que ele foi arquivado definitivamente em 02 de setembro de 2020.

No que toca ao pedido de extinção dos autos da busca e apreensão criminal n. 1001939-87.2020.8.11.0010, em consulta ao Sistema PJe 1o grau, verifica-se que o impetrante está cadastrado como procurador, ou seja, tem acesso à informação. Ademais, vale destacar que o mandado de busca e apreensão é um meio de investigação de prova, ou seja, é um procedimento extraprocessual. Assim, é inviável o petitório de nulidade “
de todos os atos
processuais
ao qual a defesa não participou ou não teve ciência”
(
grifo nosso
– id. 54366963 - Pág. 25).

Quanto ao pedido de soltura do paciente mediante o uso de tornozeleira eletrônica e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, de acordo com os informes prestados, o paciente possui registros criminais. Nesse sentido, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT. Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9.998, de 11.04.2017. Publicado em 12.04.2017).

Assim, há elementos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar. Esses argumentos demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Ante o exposto,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020